Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-72.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-72.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL E DESERÇÃO DO RECURSO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CF, ART. 37, § 6º; CDC, ART. 14). DESABASTECIMENTO PROLONGADO COMPROVADO POR DOCUMENTOS E NOTÍCIAS LOCAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00 OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de prolongado desabastecimento de água em comunidade atendida pela ré, fixando indenização no valor de R$ 3.000,00.

2.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A controvérsia recursal envolve:
(i) a análise das preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e deserção do recurso; e
(ii) a responsabilidade da concessionária pelo desabastecimento de água, bem como a configuração e a quantificação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

Afastadas as preliminares: (i) o interesse processual decorre do art. 5º, XXXV, da CF, sendo ainda comprovado o protocolo administrativo; (ii) a inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC; e (iii) o recolhimento do preparo, apesar de irregularidade formal, é válido quando possível identificar a vinculação da guia ao processo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

O fornecimento de água é serviço público essencial, cuja prestação contínua e eficiente é dever da concessionária (Lei 8.987/95, art. 6º, §§ 1º e 2º). Demonstrado o desabastecimento e não comprovadas excludentes de responsabilidade, aplica-se a responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

6.

O dano moral, em hipóteses de privação prolongada de serviço essencial, configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:

1.

A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse processual, sendo o acesso ao Judiciário garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXV).

2.

Erros formais no preenchimento da guia de preparo não configuram deserção quando possível vincular o pagamento ao processo, conforme jurisprudência do STJ.

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço essencial de abastecimento de água (CF, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

4.

O dano moral decorrente de desabastecimento prolongado de água configura-se
in re ipsa
, sendo adequada a fixação de indenização moderada em atenção à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CPC, arts. 319 e 85, § 11; CDC, art. 14; Lei 8.987/1995, art. 6º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 483.201/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 30.03.2022, DJe 06.04.2022; TJBA, Apelação nº 8001498-85.2019.8.05.0172, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, pub. 24.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8001631-72.2023.8.05.0242
,
d
e Saúde, em que figura como
APELANTE, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
, e como
APELADA,

MARIA LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.